Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701118-10.2019.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Andressa Xavier Mathias Borges Embargados: Luciano Hespporte Iwamoto E-Bit Holding S/A - Investimentos, Negócios e Participações Bruno Rodrigues de Lima Isadora Rodrigues Godoy Thales Rodrigues de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Andressa Xavier Mathias Borges (Id. 27821176) contra o acórdão (Id. 27530013) que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargados Bruno Rodrigues de Lima, Isadora Rodrigues Godoy e Thales Rodrigues de Lima. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator